Tribunal: TJES
Processo: 0000024-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000024-25.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: reinaldo messias thomaz
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000024-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO MESSIAS THOMAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000024-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO MESSIAS THOMAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo a denúncia, no dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 22:37 horas, na orla da Praia de Camburi, próximo ao "Hotel Canto do Sol", neste município, o apelante, em concurso de agentes, subtraiu para si aproximadamente 5 metros de fios de cobre oriundos de postes de iluminação pública, utilizando-se, para isso, de ferramentas como alicate, chave de fenda, serra e facas.

Em razão do quadro fático, delimitado na denúncia, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV e artigo 307, ambos do Código Penal.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Faz-se necessário destacar, no entanto, que verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, por meio do auto de apreensão (fl. 17), boletim de ocorrência (fls. 30/35), bem como depoimentos prestados durante a instrução criminal.

A testemunha PMES João Raphael Cardoso Repossi confirmou, de maneira pormenorizada, os fatos narrados na denúncia perante a autoridade judicial (fl. 284):

no dia dos fatos em apuração estava de serviço, juntamente com o CB!PMES Danielle, fazendo policiamento preventivo na RP 4079, quando por volta das 23:40h, foram acionados via rádio pelo operador do CIODES, para comparecerem em Jardim Camburi, próximo ao hotel Canto do Sol , para dar apoio ao CPU da 12 1 Cia PM, tendo em vista que estava ocorrendo furto de fios de energia elétrica dos postes da região; que ao chegarem ao local os quatro acusados correram em direção a areia da praia de Camburi, tentando evadir-se; que solicitaram apoio a outras guarnições policiais e chegaram ao local e fizeram um cerco na região; que conseguiram fazer as detenções dos quatros acusados e com eles foram apreendidas bolsas que continham ferramentas para corte dos fios do sistema subterrâneo de iluminação pública, tipo alicates, facas, marreta, etc.; que os acusados cavaram buracos próximos aos postes de iluminação pública e puxavam os cabos de energia das tubulações subterrâneas; que com um dos acusados, Reinaldo e sua companheira Thalita, foi apreendido uma bolsa com aproximadamente cinco metros de fio de cobre; que confirma o boletim de ocorrência de fls. 30; que não conhecia os acusados antes dos fatos em apuração; que os acusados foram levados para a delegacia de polícia para as devidas providências legais; que o acusado Reinaldo forneceu nome falso, sendo ele Carlos Alexandre; que na delegacia a acusada Thalita confessou a prática do crime para um policial civil.”

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pela testemunha PMES Danielle Cristina de Jesus Peixoto, em Juízo (fl. 285), na direção de que ela e seu colega flagraram o apelante e seus comparsas furtando cabos de energia elétrica e que o apelante se identificou com nome falso.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por conseguinte, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Mais adiante, a defesa almeja a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, ao argumento de que não foi realizada perícia técnica para tanto. Sem razão.

Inicialmente, destaco que, em relação à referida tese defensiva, ocorreu a chamada preclusão, eis que à defesa foram
oportunizadas as apresentações de resposta à acusação e alegações finais, contudo em momento algum apontou a suposta nulidade.

Além disso, verifico, também, que os depoimentos prestados, sobretudo pelo interrogatório em juízo do réu Gileno Gomes Ferreira (fls. 286/287), que confessou o emprego de faca, serrinha e alicate para cortar os cabos de cobre, confirmaram o
modus operandi
da atuação criminosa.

Nota-se, portanto, que não há que se falar em exclusão da qualificadora, mormente porque deve ser observado o princípio
pas de nullité sans grief
, adotado pelas Cortes Superiores.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica, desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação, no pagamento das custas processuais, é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.